Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719891-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão id 36514033. Requer esclarecimentos quanto à manutenção do leilão designado para hoje, 21/06/22. 2. A decisão embargada de indeferimento da liminar foi proferida pelo eminente relator. Verifica-se a pretensão de efeitos infringentes, o que impede a apreciação dos declaratórios em sede de plantão, nos termos da Portaria GPR 1001/22, art. 4o, §2o: § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Além disso, reitera-se o fundamento lançado na decisão id 36514028, acerca da possibilidade de apreciação dos declaratórios pelo juiz natural sem o risco de perecimento de direito. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Retornem, com urgência, os autos à 5a Turma Cível e ao eminente relator. Intimem-se. Brasília/DF, 21/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista